Tribunal: TJSP
Processo: 2235854-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. Concessão parcial. Possibilidade. Probabilidade do direito demonstrada. Incontroversa relação contratual e prescrição médica dando conta da urgência no atendimento. Necessidade de se preservar o direito de o plano de saúde promover a remoção do paciente para sua rede credenciada, com observação de que, no

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. Concessão parcial. Possibilidade. Probabilidade do direito demonstrada. Incontroversa relação contratual e prescrição médica dando conta da urgência no atendimento. Necessidade de se preservar o direito de o plano de saúde promover a remoção do paciente para sua rede credenciada, com observação de que, no caso de recusa por parte do paciente, o reembolso das despesas estará restrito aos limites contratuais. Caso não indicado em primeiro grau em até 48 horas a disponibilidade de local adequado para remoção, deverá a Agravante custear integralmente os custos com a internação, sob pena de multa. Cobertura, seja em rede credenciada ou não, que deve observar a coparticipação do segurado em 50% dos valores a partir do 30o dia de internação. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.